Tribunal: TJDFT
Processo: 0002764-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL. NÃO NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher se revela inconteste, quando amparada pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.
2. Se não há dúvidas quanto a autoria e materialidade do delito lesão corporal – fotografia, palavra da vítima e de testemunhas -, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta o crime, não devendo ser acolhidas as teses de absolvição ou desclassificação da imputação para contravenção penal de vias de fato.
3. Recurso desprovido.